Tribunal: TJES
Processo: 5001902-13.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001902-13.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURO BARBOSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente IZAURO BARBOSA.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, sob o fundamento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é o competente para processamento e julgamento do feito, diante da necessidade de intervenção do Município de Linhares/ES (art. 2º da Lei nº 12.153/09).

2. Não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o acervo processual demonstra que a concessionária recorrida não obteve autorização administrativa do Município de Linhares/ES para promover a instalação de energia elétrica na residência do Recorrente, situada em loteamento considerado irregular, pelo que se faz necessária a intervenção do Ente Público na lide. No detalhe, como bem salientado pelo Magistrado sentenciante
“[...] o interesse que legitima a intervenção da Fazenda Pública no feito é a existência de Ação Civil Pública de n.º 0012155-53.2017.8.08.0030 que tramita nesta Comarca, tendo como parte o Município de Linhares, onde discute-se a averiguação de irregularidades em loteamento de terra, localizado em Zona Rural, situado na Lagoa Suruaca, Pontal do Ipiranga, Município de Linhares; sendo este o local pretendido pelo requerente para ter o fornecimento de energia elétrica [...]”
.

3. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

4. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Reconheço, outrossim, que a exigibilidade de tais verbas se encontra suspensa, pois o Recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.